Tribunal: TJPA
Processo: 0001858-27.2013.8.14.0008
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 4910 - Extinção
Data de julgamento: 2025-06-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0001858-27.2013.8.14.0008

APELANTE: MARCO ANTONIO MENDES CASTILHO

APELADO: ABN AMRO BANCO REAL SA, VISA DO BRASIL EMPREENDIMENTOS LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

PROCESSO Nº: 0001858-27.2013.8.14.0008

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: BARCARENA/PA (1ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

EMBARGANTE: MARCO ANTÔNIO MENDES CASTILHO

ADVOGADO: CLÁUDIA DE PAULA MENDES CASTILHO – OAB/PA 20.217

EMBARGADO: BANCO SANTANDER(BRASIL) S/A

ADVOGADO: JOÃO THOMAZ PRAZERES GONDIM – OAB/PA 34.576-A

EMBARGADO: VISA DO BRASIL EMPREENDIMENTOS LTDA

ADVOGADO: CAROLINA NEVES DO PATROCÍNIO NUNES – OAB/SP 249.937

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. INTERPOSIÇÃO DE RECURSO MANIFESTAMENTE INADEQUADO. ERRO GROSSEIRO. FUNÇÃO INTEGRATIVA DOS EMBARGOS. DOUTRINA APLICADA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de Declaração opostos por Marco Antônio Mendes Castilho contra acórdão da 2ª Turma de Direito Privado do TJPA, que não conheceu de Agravo Interno interposto contra decisão colegiada proferida em Apelação Cível. O embargante sustenta a existência de vícios no acórdão — omissão, obscuridade, contradição e erro material — além de alegar violação ao devido processo legal e insegurança jurídica, pleiteando a republicação da decisão para esclarecimento e reabertura de prazo recursal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado apresenta vícios que ensejem integração ou correção por meio dos Embargos de Declaração; (ii) estabelecer se a interposição de Agravo Interno contra decisão colegiada configura erro grosseiro, tornando o recurso inadmissível.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Nos termos do art. 1.022 do CPC, os Embargos de Declaração têm natureza integrativa, sendo cabíveis exclusivamente para sanar omissão, obscuridade, contradição ou corrigir erro material. A jurisprudência e a doutrina são uníssonas ao reconhecer que esses recursos não se prestam à rediscussão do mérito da decisão embargada.

4.

Conforme ensina
Cássio Scarpinella Bueno
, os Embargos de Declaração “são o recurso que têm como objetivo o esclarecimento ou a integração da decisão recorrida, tornando-a mais clara, mais coesa e mais completa”, e não se prestam à substituição de recursos próprios para impugnar o conteúdo do julgado.

5.

A decisão embargada foi proferida por órgão colegiado, com intimação regular da pauta de julgamento, o que afasta qualquer dúvida objetiva quanto à sua natureza e desautoriza a alegação de erro material escusável.

6.

A interposição de Agravo Interno contra decisão colegiada, conforme já pacificado pelo STJ e reiterado pelo TJPA, configura erro grosseiro, nos termos do art. 1.021 do CPC, sendo o recurso manifestamente inadmissível.

7.

A conduta processual do embargante, que deixou de requerer a súmula de julgamento ou buscar esclarecimentos formais sobre os votos dos demais julgadores, revela despreocupação com a adequada compreensão do acórdão e fragiliza as razões apresentadas no recurso integrativo.

8.

Ausentes os vícios apontados e verificada a tentativa de rediscussão do mérito da causa, os Embargos de Declaração devem ser rejeitados, sem imposição de multa neste momento, por ainda se enquadrarem no exercício legítimo do direito de recorrer.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso conhecido e improvido.

Tese de julgamento
:

1.

Os Embargos de Declaração têm natureza integrativa e destinam-se exclusivamente a sanar vícios de omissão, obscuridade, contradição ou corrigir erro material, conforme art. 1.022 do CPC.

2.

A interposição de Agravo Interno contra acórdão colegiado configura erro grosseiro e torna o recurso manifestamente inadmissível, nos termos do art. 1.021 do CPC.

3.

A intimação de pauta de julgamento colegiado e a ausência de requerimento de súmula revelam desinteresse na elucidação da composição do julgado, afastando a tese de erro escusável ou violação ao devido processo legal.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.021 e 1.022.

Jurisprudência relevante citada
: TJPA, Apelação Cível nº 0800356-42.2021.8.14.0007; TJPA, Apelação Cível nº 0800950-24.2019.8.14.0008.

Doutrina citada
: BUENO, Cássio Scarpinella.
Curso sistematizado de direito processual civil
. 25. ed. São Paulo: Saraiva, 2022.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº: 0001858-27.2013.8.14.0008

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: BARCARENA/PA (1ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

EMBARGANTE: MARCO ANTÔNIO MENDES CASTILHO

ADVOGADO: CLÁUDIA DE PAULA MENDES CASTILHO – OAB/PA 20.217

EMBARGADO: BANCO SANTANDER(BRASIL) S/A

ADVOGADO: JOÃO THOMAZ PRAZERES GONDIM – OAB/PA 34.576-A

EMBARGADO: VISA DO BRASIL EMPREENDIMENTOS LTDA

ADVOGADO: CAROLINA NEVES DO PATROCÍNIO NUNES – OAB/SP 249.937

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

MARCO ANTÔNIO MENDES CASTILHO
interpôs

Declaratórios contra

acórdão ( Vide PJe ID

25362524)
, que não conheceu do Recurso de Agravo Interno por inadmissibilidade.

Eis a ementa objurgada:

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. RECURSO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO COLEGIADA. ERRO GROSSEIRO. INADMISSIBILIDADE. NÃO CONHECIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo Interno interposto por Marco Antônio Mendes Castilho contra acórdão da 2ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, que conheceu e negou provimento à Apelação Cível. O agravante insurge-se contra a decisão colegiada, pretendendo a reforma do julgado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar a admissibilidade do Agravo Interno interposto contra acórdão proferido por órgão colegiado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O artigo 1.021 do CPC dispõe que o Agravo Interno é cabível exclusivamente contra decisões monocráticas, proferidas pelo relator, não se prestando ao combate de decisões colegiadas.

4. O ajuizamento de Agravo Interno contra decisão colegiada configura erro grosseiro, tornando o recurso manifestamente inadmissível.

5. Precedentes do TJPA e do STJ confirmam a impossibilidade de interposição de Agravo Interno contra acórdão proferido por órgão colegiado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso não conhecido.

Tese de julgamento
:

1. O Agravo Interno é cabível apenas contra decisão monocrática, conforme disposto no art. 1.021 do CPC.

2. A interposição de Agravo Interno contra acórdão colegiado configura erro grosseiro, sendo o recurso manifestamente inadmissível.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.021.

Jurisprudência relevante citada
: TJPA, Apelação Cível nº 0800356-42.2021.8.14.0007; TJPA, Apelação Cível nº 0800950-24.2019.8.14.0008.( PJe id 25362527)

Em razões recursais
,

o Embargante

elege vícios(omissão, obscuridade e contradição) e erro material

sob os seguintes argumentos, a saber:

- decisão colegiada de requisitos ausentes;

- nulidade do acórdão por afronta ao princípio da dialeticidade e da motivação das decisões judiciais;

- necessidade de republicação do acórdão para garantir a transparência do julgado e esclarecer sobre a unanimidade e a fundamentação de todos os votos;

- dúvida objetiva quanto à natureza da decisão.

- boa-fé processual e erro escusável;

- violação ao devido processo legal e insegurança jurídica e

- crença que a decisão objurgada seja monocrática que enseja reabertura do prazo recursal.

E, ao final, requer o conhecimento e provimento do Recurso de Embargos de Declaração conforme argumentos eleitos.( PJe ID

26176428, páginas 1-18)

Contrarrazões

de

VISA DO BRASIL EMPREENDIMENTOS LTDA

apresentadas no

PJe ID

26414445, páginas 1-3.

Contrarrazões de

BANCO SANTANDER(BRASIL) S/A
não apresentadas.

É o relatório que apresento.

À Unidade de Processamento Judicial das Turmas de Direito Público e Privado incluir em pauta de julgamento.

Data conforme Sistema PJe.

DESEMBARGADORA

MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

RELATORA

VOTO

PROCESSO Nº: 0001858-27.2013.8.14.0008

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: BARCARENA/PA (1ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

EMBARGANTE: MARCO ANTÔNIO MENDES CASTILHO

ADVOGADO: CLÁUDIA DE PAULA MENDES CASTILHO – OAB/PA 20.217

EMBARGADO: BANCO SANTANDER(BRASIL) S/A

ADVOGADO: JOÃO THOMAZ PRAZERES GONDIM – OAB/PA 34.576-A

EMBARGADO: VISA DO BRASIL EMPREENDIMENTOS LTDA

ADVOGADO: CAROLINA NEVES DO PATROCÍNIO NUNES – OAB/SP 249.937

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

VOTO

Estabelecido no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os Embargos de Declaração são cabíveis para resolver vícios da omissão, contradição e obscuridade, além de promover a correção de erro material.

Recurso de integração ou de esclarecimento, estampa-se dessa forma os Embargos de Declaração, daí o estabelecimento dos limites cognitivos quanto ao exame da (in)existência dos vícios acima relatados conjugados com o erro material. Não é recurso de substituição, pois se assim fosse o Estatuto Processual autorizaria a rediscussão de matéria decidida.

Nessa perspectiva,

Cássio Scarpinella Bueno

[1]
:

Os embargos de declaração são o recurso que têm como objetivo o esclarecimento ou a integração da decisão recorrida, tornando-a mais clara, mais coesa e mais completa. Também se prestam, de acordo com o inciso III do art. 1.022, a corrigir erros materiais.

Logo, para que se alcance a conclusão que os Declaratórios são

manejados para rediscutir assunto decidido, deve-se examinar:

1º:

a presença, ou não, de omissão, obscuridade, contradição e erro material e

2º: na exclusão dos elementos componentes dos limites legais, examinar se as razões recursais visam permutar julgados.

Entendo, portanto, que a rediscussão de matéria julgada não aduz o imediato

juízo negativo de admissibilidade dos Embargos de Declaração, dada a necessidade de haver o estudo acima mencionado para, ao final, dizer se os argumentos recursais serão desaprovados ou acolhidos.

Dessarte,
conheço
do Recurso de Embargos de Declaração pois presentes seus requisitos de admissão.

Inicio apresentando o acórdão embargado:

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. RECURSO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO COLEGIADA. ERRO GROSSEIRO. INADMISSIBILIDADE. NÃO CONHECIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo Interno interposto por Marco Antônio Mendes Castilho contra acórdão da 2ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, que conheceu e negou provimento à Apelação Cível. O agravante insurge-se contra a decisão colegiada, pretendendo a reforma do julgado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar a admissibilidade do Agravo Interno interposto contra acórdão proferido por órgão colegiado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O artigo 1.021 do CPC dispõe que o Agravo Interno é cabível exclusivamente contra decisões monocráticas, proferidas pelo relator, não se prestando ao combate de decisões colegiadas.

4. O ajuizamento de Agravo Interno contra decisão colegiada configura erro grosseiro, tornando o recurso manifestamente inadmissível.

5. Precedentes do TJPA e do STJ confirmam a impossibilidade de interposição de Agravo Interno contra acórdão proferido por órgão colegiado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso não conhecido.

Tese de julgamento
:

1. O Agravo Interno é cabível apenas contra decisão monocrática, conforme disposto no art. 1.021 do CPC.

2. A interposição de Agravo Interno contra acórdão colegiado configura erro grosseiro, sendo o recurso manifestamente inadmissível.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.021.

Jurisprudência relevante citada
: TJPA, Apelação Cível nº 0800356-42.2021.8.14.0007; TJPA, Apelação Cível nº 0800950-24.2019.8.14.0008.( PJe id 25362527)

Aos vícios eleitos e erro material.

O ponto central da argumentativa assenta na forma redacional do acórdão combatido que, segundo sua compreensão, remeteu-o ao entendimento de rebater

decisão monocrática.

Adianto. Os Declaratórios serão

rejeitados dada a incoerência dos levantes com a conduta processual adotada por
MARCO ANTÔNIO MENDES CASTILHO
em anterior intimação do julgamento do Recurso de Apelação em que

manteve irretocável a sentença combatida quando da

improcedência da pretensão.

Em linhas mais simples.
MARCO ANTÔNIO MENDES CASTILHO
foi intimado à sessão de julgamento da 37ª Sessão Ordinária

da 2ª Turma de Direito Privado – Plenário Virtual – a se realizar na semana 08 – 17.10.2024, às 14:00 horas.

Portanto, o conteúdo da comunicação já alertava ao Embargante que a decisão proferida seria colegiada eis que a monocrática, por seu turno, dispensa a redação.

E, para que soubesse dos votos dos componentes da 2ª Turma de Direito Privado do TJPA e a identificação dos mesmos, bastaria uma simples petição, inclusive junto à Unidade de Processamento Judicial para obter a súmula do julgamento. Tal não o fez, optando por interpor erroneamente Recurso de Agravo Interno de decisão colegiada.

Percebo que igual agir consta no julgamento do Recurso de Agravo Interno.

MARCO ANTÔNIO MENDES CASTILHO
foi intimado da

9ª Sessão Ordinária da 2ª Turma de Direito Privado – Plenário Virtual – a se realizar na semana 25.03/2025 – 01.04.25, às 14:00 horas.

Em repetição, cuja intimação de pauta informa ao

Embargante que a decisão igualmente seria

colegiada e não unipessoal, que prescinde da comunicação sob enfoque.

E, tal qual recurso anterior, o Embargante não se preocupou em estar ciente dos votos e respectivos componentes eis que sabedor que a decisão proferida seria colegiada. Todavia, se quisesse ter ciência dos demais votos bastaria simples petição junto

à Unidade de Processamento Judicial para obter a súmula do julgamento.

Dessarte, o agir do Embargante fragiliza as próprias razões eis ter conhecimento da forma de publicação do acórdão cuja ciência dos votos e respectiva composição poderia obter súmula emitida pela Unidade de Processamento Judicial, mediante requerimento ou petição.

Portanto, a

vertente nuclear eleita – intimação de decisão unipessoal e não de acórdão – revela a

despreocupação do Embargante

em examinar o conteúdo do acórdão, porque, se acaso assim agisse, iria observar a inadmissão e erro grosseiro na opção em

interpor

Recurso de Agravo Interno de decisão colegiada.

Ante o exposto,

conheço

do Recurso de Embargos de Declaração

e nego provimento para manter o acórdão combatido irretocável, conforme motivação esposada.

Nesse momento, não predico os Declaratórios como protelatórios por ainda considerar seu manejo na seara do direito de recorrer, moldura que poderá ser alterada acaso haja outro recurso inconsistente na fundamentação, que serão adjetivados como protelatórios.

R
eputo as matérias aqui tratadas como prequestionadas aos fins devidos.

É como voto.

Data registrada no Sistema Pje.

DESEMBARGADORA

MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

RELATORA

[1]
BUENO, C. S. Manual de direito processual civil. 8. ed. São Paulo: Saraiva, 2022. E-book.

Belém, 26/06/2025